Tribunal: TJES
Processo: 5011301-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011301-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. ISSQN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. DESFILES CARNAVALESCOS. LISTA DE SERVIÇOS. ERRO MATERIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência e de evidência em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com ação anulatória de auto de infração, proposta por entidade representativa de escolas de samba em face do Município de Vitória, visando afastar a exigência de ISSQN decorrente do Auto de Infração Retificativo nº 378/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante preenche os requisitos para fruição da imunidade tributária prevista na alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a atividade de organização de desfiles carnavalescos configura fato gerador do ISSQN nos termos da legislação municipal; (iii) determinar se erro material no enquadramento legal do auto de infração enseja nulidade ou concessão de tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária das instituições de educação e de assistência social possui natureza condicionada e exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, consistentes na não distribuição de patrimônio ou rendas, na aplicação integral dos recursos nas finalidades institucionais e na manutenção de escrituração regular.
4. A documentação juntada aos autos indica enquadramento da agravante como Organização da Sociedade Civil, sem comprovação de certificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.790/1999, circunstância que impede o reconhecimento automático da imunidade pretendida.
5. O laudo apresentado revela contradições internas e ausência de elementos contábeis suficientes para demonstrar a destinação integral das receitas às finalidades institucionais, o que afasta, em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

6. A Lei Municipal nº 6.075/2003 prevê expressamente, no item 12.15 do Anexo I, a incidência de ISSQN sobre desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres, enquadrando a atividade exercida pela agravante como fato gerador do imposto.

7. O repasse de recursos públicos para a realização de eventos carnavalescos não afasta, por si só, a caracterização da atividade como prestação tributável, diante da expressa previsão legal municipal.
8. O erro material identificado no auto de infração, consistente na indicação equivocada do inciso IV do art. 25 da Lei Municipal nº 6.075/2003 em lugar do inciso III, não gera prejuízo concreto, pois ambos os dispositivos estabelecem a mesma alíquota de 2%, inexistindo demonstração de violação ao contraditório ou à ampla defesa em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A imunidade tributária prevista na alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal exige comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, não se presumindo em favor de entidades culturais.

2. A atividade de organização de desfiles carnavalescos configura fato gerador do ISSQN quando expressamente prevista na lista de serviços da legislação municipal.

3. Erro material no enquadramento legal do auto de infração não enseja nulidade nem concessão de tutela provisória quando inexistente prejuízo concreto ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, inc. VI, alínea c; CTN, art. 14; Lei nº 9.790/1999, art. 1º, § 1º; Lei Municipal nº 6.075/2003, art. 25, incs. III e IV, Anexo I, item 12.15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011301-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho – Vitória/ES
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c ação anulatória de auto de infração
, ajuizada por LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e de evidência.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

A agravante ajuizou na origem ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de auto de infração, após a lavratura do Auto de Infração Retificativo nº 378/2023 pela Secretaria Municipal de Fazenda de Vitória. O referido auto cobra da entidade o montante de R$83.339,40 (oitenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) a título de ISSQN. A agravante, contudo, argumenta que goza de imunidade tributária constitucional, uma vez que atua como associação civil sem fins lucrativos, promovendo atividades de interesse público, cultural e artístico, relacionadas ao carnaval capixaba.

Sustenta que a atividade de organização do carnaval não se caracteriza como prestação de serviço nos termos exigidos para a incidência do ISSQN, nem se enquadra no item 12.15 da lista de serviços da Lei Municipal nº 6.075/2003, tendo em vista que os valores recebidos são provenientes de repasses do poder público, sem contraprestação ou finalidade lucrativa.

Além disso, aponta erro material evidente no auto de infração, que aplicou equivocadamente o inciso IV do art. 25 da referida lei municipal — norma que se refere à exploração de petróleo e gás — a uma atividade cultural.

Com efeito, a imunidade tributária atribuída às instituições de educação e de assistência social encontra respaldo no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, configurando-se como limitação constitucional ao poder de tributar. Trata-se, contudo, de imunidade condicionada, cuja fruição depende do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, tais como a destinação integral de suas receitas às finalidades institucionais e a vedação de distribuição de lucros ou vantagens a seus dirigentes,
verbis
:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

No caso em apreço, conforme acertadamente destacado pelo i. Magistrado de origem, diverge da tese sustentada pela recorrente a documentação acostada aos autos, notadamente o documento de id nº 72182583, o qual comprova seu enquadramento como
Organização da Sociedade Civil (OSC)
, e não como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)
. Trata-se de distinção juridicamente relevante, uma vez que a qualificação como OSCIP depende de certificação específica conferida pelo Ministério da Justiça, nos termos do artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.790/1999, o que não se verifica no presente caso.

Nesses termos, interessante salientar que o laudo pericial apresentado pela Agravante a fim de comprovar que foi enquadrada como OSCIP revela-se um tanto quanto contraditório, haja vista que apesar de afirmar que a recorrente está enquadrada pelo Ministério da Justiça como OSCIP, não aponta o documento que comprova tal afirmativa, e ainda esclarece o seguinte ao responder questionamento acerca da destinação das receitas da agravante:
“Sim, de fato a Requerente poderia ser enquadrada como pessoa jurídica sem fins lucrativos, conforme os normativos legais expostos embasada em seu estatuto social. Contudo (SMJ), resta a Autora comprovar em prestação de contas a destinação dos recursos arrecadados, para melhor transparência de suas atividades culturais. Nos autos foi possível verificar os resultados da autora nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 através dos recibos da ECD (Escrituração contábil digital), contudo não há elementos (notas explicativas, demonstração do fluxo de caixa e/ou outros controles) que nos permita afirmar qual foi a destinação dos recursos captados"

Com efeito, configura óbice à fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, a circunstância de a agravante não comprovar que preenche as condições expressamente elencadas no artigo 14 do CTN.

No que pertine à alegação de que a atividade exercida não configura fato gerador do ISSQN, melhor sorte não possui a recorrente. Ora, basta uma breve análise da Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, para que se constate que o item 12.15 do
Anexo I - lista de serviços
prevê expressamente como fato gerador do imposto o seguinte serviço:
“12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres."

Por fim, embora assista razão à recorrente quanto à existência de erro material no Auto de Infração — o qual faz referência ao inciso IV do artigo 25 da Lei Municipal nº 6.075/2003, quando, na realidade, o enquadramento adequado corresponderia ao inciso III do mesmo dispositivo —, observa-se que ambos os incisos preveem a aplicação da mesma alíquota de
2% (dois por cento)
. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não se evidencia prejuízo concreto à agravante, uma vez que o percentual tributário incidente permanece inalterado, não havendo, por ora, demonstração de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Dessa forma, impõe-se a negativa de provimento ao recurso interposto, porquanto não restou suficientemente evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante, apta a justificar a concessão da tutela provisória pleiteada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.